Tribunal: STF
Processo: HC 268774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2026, por Maurício Ricardo de Almeida, advogado, em benefício de Raul Guilherme de Campos, contra decisão pela qual, em 20.2.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.512. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038093-90.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.512, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.

2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.

Alega que, apesar de ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos, dois meses e dezesseis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, foi mantida a prisão preventiva decretada no curso do processo, para negar o direito de apelar em liberdade, sem elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e a incompatibilidade da pena com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) que seja afastada a incidência da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado o presente writ, diante da hipótese presente nos autos de flagrante ilegalidade, a qual autoriza a tramitação do presente mandamus. Com a concessão do pedido preliminar aventado, requer a defesa que seja concedida a medida liminar pleiteada, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, ante a fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar a coação ilegal que está sofrendo o paciente RAUL GUILHERME DE CAMPOS, sendo este colocado em liberdade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, para que assim aguarde o julgamento do mérito deste mandamus, com a respectiva expedição do alvará de soltura clausulado; 
No mérito, requer o impetrante, também independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora e após parecer do Ministério Público Federal, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que sob as medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência de fundamentos concretos na r. sentença no tocante a negativa do paciente apelar em liberdade; 
Por fim, também requer o impetrante que seja concedida a presente ordem com o fim de que seja reconhecida a incompatibilidade entre a negativa do apelo em liberdade em relação ao regime semiaberto para o cumprimento de penas imposto na r. sentença, com a consequente colocação do paciente em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.512. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038093-90.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).

6. A análise do processo não demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

7. O paciente foi denunciado, junto com corréus, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Quanto ao paciente, foi destacado que, “no dia 29 de abril de 2025, durante o período vespertino, por volta das 16 horas, na rua Isolina Martins Telles, 119, Jardim Vante, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, tinha em depósito, para fins de traficância, drogas, consistindo em a) 01 (um) tijolo de maconha com o peso bruto aproximado de 1.036 gramas, e b) 01 (uma) garrafa contendo 300ml de diclorometano (cloreto de metileno), utilizado na produção do entorpecente conhecido como lança-perfume, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

Consta da denúncia:
“(…) Conforme apurado, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, estabelecendo uma verdadeira divisão de tarefas e hierarquia funcional. A organização criminosa operava mediante sofisticado esquema logístico, utilizando áreas rurais e mata densa para recebimento, armazenamento, fracionamento e embalagem das substâncias entorpecentes. 
O modus operandi consistia no recebimento das drogas em áreas rurais, especialmente em canaviais, sendo posteriormente transportadas para acampamentos improvisados instalados em mata densa, onde se procedia ao fracionamento e embalagem das substâncias. Após o preparo, os entorpecentes eram transportados para pontos de distribuição específicos em Porto Feliz, estratégia que visava dificultar a ação policial. 
Para a execução das atividades criminosas, a associação utilizava principalmente dois veículos: um VW/Polo, placas GBL-4F52, inicialmente alugado, e um VW/Gol, placas CJO-3366, com registro possivelmente falsificado. Posteriormente, foi incorporado às atividades um VW/Nivus, placas RKT3H66, conduzido por Raul Guilherme de Campos.
A investigação demonstrou que Raul Guilherme de Campos, Diogo Pontes Martins e Igor Fernando Zangerolino utilizavam o VW/Gol de forma rotativa, sendo constatados diversos deslocamentos para áreas rurais onde foi descoberto acampamento clandestino equipado com apetrechos típicos para preparação e embalagem de drogas, incluindo balanças de precisão e sacos plásticos. 
Durante as diligências investigatórias, verificou-se que Raul Guilherme de Campos inicialmente utilizava o VW/Polo, transferindo-o posteriormente para Henrique Gustavo Silva dos Reis, passando a conduzir o VW/Nivus e mantendo a rotina criminosa. A estreita ligação entre ambos restou evidenciada pela frequência com que Raul visitava a residência de Henrique e pelo fato de terem sido observados juntos conduzindo o mesmo veículo”.

8. Em 30.4.2025, o juízo da Vara Regional das Garantias da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) No caso do presente expediente, pese a primariedade do autuado, há evidências no sentido de que exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que No quarto dos fundos do imóvel, localizaram diversas porções de ‘maconha’, além de uma máquina contadora de cédulas e uma máquina de lacrar embalagens. No mesmo local, foram localizados diversos pacotes contendo pó branco, cuja natureza não foi possível identificar, porém por sua textura, provavelmente, não se trata de cocaína e sim de alguma substância utilizada para mistura de entorpecentes. Do lado de fora do imóvel, na área de lazer, foi localizada toda uma estrutura para preparo e manipulação de entorpecentes, inclusive com ventiladores. No referido ambiente, foi localizada farta quantidade de entorpecentes, entre eles tijolos de ‘maconha’, diversas porções de maconha fracionada, ‘crack’ a granel, diversas porções de ‘crack’ fracionadas, além de balanças e de uma faca, acoplada a uma base de madeira, que funciona como guilhotina, para fracionar entorpecentes. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é, assim, daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.

9. Em 21.10.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Porto Feliz/SP condenou o paciente à pena de quatro anos, dois meses e dezesseis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Foi mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo e negado o direito de apelar em liberdade, com a determinação de que o paciente fique recolhido provisoriamente em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado:
“(...) Nos termos do artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, reexaminando os autos, imperioso manter a prisão preventiva dos acusados enquanto não transitada em julgada a condenação. Agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Saliento, ainda, que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (Código de Processo Penal, artigo 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade dos réus ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo sexto). Assim, MANTENHO a prisão preventiva dos réus, e DETERMINO a expedição de guias de execução provisórias da pena e dos respectivos ofícios de recomendação (artigo 431, parágrafo primeiro, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça), e seu encaminhamento à unidade prisional onde se encontram os sentenciados a fim de que sejam submetidos às regras do regime semiaberto (RAUL GUILHERME DE CAMPOS e IGOR FERNANDO ZANGEROLIMO)”.

A prisão cautelar do paciente foi mantida com a sentença condenatória, confirmada nas instâncias antecedentes.

10. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente e a ele negado o direito de apelar em liberdade, foi mantida a prisão cautelar, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, e resguardado o cumprimento da prisão provisória do paciente em estabelecimento prisional com regime fixado. Foi ressaltada, na decisão que decretou a prisão preventiva no curso do processo, mantida com a sentença condenatória, a existência de elementos probatórios que demonstraram a prática do delito de tráfico de entorpecente. Portanto, está demonstrada, na espécie, a excepcionalidade para a manutenção da prisão cautelar na espécie. 

Apresentados elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar da paciente, ressalto não ter sido demonstrado se ele eventualmente estaria recluso cautelarmente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto. Nada impede que a defesa apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.

11. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, “[e]mbora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar” (HC n. 242.591-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.9.2024).

Nessa mesma linha:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃOSUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.5.2024).

12. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 

16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2038093-90.2026.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora